Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708261-72.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FEDERACAO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO FBTE, JOSE DE ANCHIETA JERONIMO AGRAVADO: CIBELE BAUTISTA BREIDE MARTINS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela FEDERACAO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO FBTE contra o v. acórdão exarado sob o ID 36473805, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Nas razões ofertadas sob o ID 36920454, a embargante sustenta que estaria configurada contradição no v. acórdão recorrido, uma vez que, embora o egrégio Colegiado tenha reconhecido que a agravada requereu a sua transferência, como atleta profissional e para fins de competição, para federação distinta da agravante, considerou que teria ocorrido a “exclusão” da atleta, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A agravante destaca que, na hipótese em apreço, não houve exclusão da atleta, mas o mero deferimento do pedido de transferência para outra federação esportiva. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Posteriormente, a embargante promoveu a juntada de parecer jurídico emitido pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (ID 37333485), a respeito do registro único dos atletas, os quais devem representar apenas uma federação estadual em competições nacionais. Intimada, a embargada apresentou impugnação (ID 37389785), alegando trata-se de documento juntado de forma extemporânea, porquanto foi redigido em 24/05/2022. Ademais, aduz que a questão controvertida se refere à ordem associativa, e não esportiva, haja vista a pretensão apenas do uso das instalações da embargante. Assim, a agravante afirma estar configurado o intuito protelatório dos embargos de declaração e pugna pela condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito dos argumentos vertidos pela embargada no ID 37389785. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2022 às 17:31:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora